Tribunal: TJDFT
Processo: 0737973-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737973-75.2020.8.07.0001 RECORRENTES: TRES IRMAOS MINERACAO LTDA, JOAO VICTOR KARLATOPOULOS ANDRADE, JOSE EDUARDO GOMES RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO. DEFESA. SENTENÇA. INSUFICIENTE. DESEQUILÍBRIO. CONTRATUAL. PERÍCIA. INFORMAÇÕES. EDITAL. LICITAÇÃO. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A juntada de documentos ou a alegação de fatos novos em sede recursal é possível somente nas hipóteses de motivo de força maior ou de fato superveniente. 2. Não ocorre cerceamento de defesa quando o procedimento estabelecido pelo Código de Processo Civil para produção da prova pericial é observado. 3. A intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e do Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal é desnecessária fora das hipóteses legais. 4. É desnecessário pronunciar-se sobre questões sem relação com o objeto central da demanda. 5. Inexiste responsabilidade por desequilíbrio contratual se as falhas estruturais dos imóveis são aparentes e foram expressamente descritas no edital de licitação. 6. A prova realizada por perito nomeado pelo juízo prevalece sobre a avaliação técnica encomendada pela parte quando inexiste elemento específico que possa comprometer a credibilidade do trabalho pericial. 7. Alegações genéricas sobre o desequilíbrio contratual, a teoria da imprevisão e o dever de mitigar as próprias perdas não são capazes de afastar o mero inadimplemento contratual. 8. A purgação da mora deve obedecer ao regime legal. 9. É vedado recorrer à apreciação equitativa se os requisitos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estiverem presentes. 10. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Agravo interno prejudicado. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 7o, 369, 469, parágrafo único e 473, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da solicitação de esclarecimentos adicionais à perita contábil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 27, §2oA, da Lei 9.514/1997. Defende ser totalmente necessária a intimação pessoal dos fiduciantes sobre a data dos leilões extrajudiciais. Colaciona julgado do TJSC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente feito. Pleiteia que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB 20.705. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 7o, 369, 469, parágrafo único e 473, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora concluir: O argumento de que o Juízo de Primeiro Grau não permitiu novos esclarecimentos adicionais à perícia contábil baseia-se em premissa equivocada. A petição apresentada por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes não requereu esclarecimentos adicionais. Limitou-se a informar que anexava o parecer do assistente técnico. O parecer do assistente técnico impugnou as conclusões e considerou necessário que a perita contábil esclarecesse alguns pontos do laudo. Porém, o assistente técnico não pode deduzir requerimentos no processo em substituição às partes (id 56352859 e 56352860). Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes não deduziram requerimento de novos esclarecimentos e não demonstraram a necessidade com base no art. 477, § 3o, do Código de Processo Civil. Não havia como o Juízo de Primeiro Grau compreender que eles desejavam esclarecimentos adicionais, além daqueles prestados anteriormente (id 56352862). Registro que Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes não se insurgiram quanto à determinação de encerramento da instrução processual quando peticionaram para requerer a designação de conciliação. Os requerimentos formulados pelas partes devem ser claros e objetivos para permitir que o Juízo de Primeiro Grau compreenda que está diante de uma solicitação (id 56352865). Observo que os esclarecimentos adicionais solicitados por Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes são desnecessários para a resolução da controvérsia, uma vez que a questão das informações sobre o estado dos imóveis no edital de licitação pode ser verificada por uma simples leitura do edital. O indeferimento do requerimento de intervenção do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) não configurou cerceamento de defesa. Não há justificativa legal para a participação dos referidos entes no processo. O pedido de responsabilização por ato de improbidade administrativa foi corretamente excluído pelo Juízo de Primeiro Grau no início do processo. A ação de improbidade possui rito próprio e legitimidade ativa específica. O objeto é estranho ao pedido formulado na presente ação. O interesse público afetado eventualmente no caso concreto é tutelado pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap), conforme definido pela legislação. A não participação do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) é indiferente ao exercício do direito de defesa de Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa (Id 60833725). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao aludido dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora, ao analisar os embargos de declaração, assentou: A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manifestou-se expressamente sobre as alegações a respeito da nulidade do leilão extrajudicial. Registrou que os requerimentos de suspensão e de anulação do leilão extrajudicial foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau e pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em outras ocasiões. Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes interpuseram aproximadamente seis (6) agravos de instrumento durante o curso do processo (id 56365833). As alegações a respeito da ausência de notificação quanto ao leilão extrajudicial foram especificamente apreciadas no Agravo de Instrumento n. 0724837-77.2021.8.07.0000. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acolheu parte dos argumentos e determinou a suspensão do leilão até que os devedores fossem notificados sobre a data, a hora e o local da realização conforme exige o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 (id 56352680). A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) demonstrou que encaminhou as cartas com aviso de recebimento para o endereço informado no contrato, bem como para os endereços eletrônicos informados pelos contratantes, como por exemplo: 1) notificação recebida por um dos sócios pessoalmente, José Eduardo Gomes, no dia 8.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 2) correspondência eletrônica enviada para andradeconstrutora@gmail.com no dia 9.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 3) correspondência eletrônica enviada para npcont292@gmail.com e joaovictorkakk@gmail.com no dia 13.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; 4) correspondência eletrônica enviada para andradeconstrutora@gmail.com e acredimar@yahoo.com.br no dia 26.7.2021 referente ao leilão 5/2021, realizado em 3.8.2021; e 5) carta registrada n. JU888734589BR entregue em 28.7.2021 referente ao leilão 05/2021, realizado em 3.8.2021 (id 56352686 e 56352686). O Quarto Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal notificou pessoalmente Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes para purgação da mora nos termos do art. 26, § 7o, da Lei 9.514/1997 (id 56352688, 56352689 e 56352690). Três Irmãos Mineração Ltda., João Victor Karlatopoulos Andrade e José Eduardo Gomes não apresentaram qualquer objeção concreta e específica quanto ao recebimento das formas de contato informadas pela Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap). Apenas argumentaram que seria necessária a intimação pessoal do sócio administrador (id 56352697). As referidas questões, além de decididas pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no Agravo de Instrumento n. 0724837-77.2021.8.07.0000, foram analisadas durante a apreciação da tutela de urgência (id 56415773). A exigência de intimação pessoal não consta da lei. O art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 prevê um procedimento simplificado. Permite que as datas, os horários e os locais dos leilões sejam comunicados ao devedor por meio de correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico (Id 63752936). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação,o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido: "A tutela de urgência, para fins de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (viabilidade da pretensão recursal) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300, caput, e 1.029, § 5o, II, do CPC)” (PET no AgInt no AREsp n. 2.173.828/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado ORLANDO ANZOATEGUI JÚNIOR, OAB 20.705. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023